Tribunal: TJSP
Processo: 2011457-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 6368/76 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e obscuridade na decisão de indeferimento in limine. Embargos prejudicados. Noticiado que foi expedida a guia de execução definitiva conforme consta no "writ" impetrado perante o C. STJ, por perda

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 6368/76 E ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Embargos opostos visando ao reconhecimento de omissão e obscuridade na decisão de indeferimento in limine. Embargos prejudicados. Noticiado que foi expedida a guia de execução definitiva conforme consta no "writ" impetrado perante o C. STJ, por perda superveniente de objeto, os embargos de declaração opostos estão manifestamente prejudicados.

Embargos prejudicados.